Tribunal: TJDFT
Processo: 0753684-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753684-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo 0002020-39.2017.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS, a fim de prestarem informações acerca do vínculo trabalhista da executada, ora agravada. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 67456569, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em ofício ID 73339460, o juízo a quo comunica a prolação de sentença que reconheceu a prescrição do título executivo nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 240164009 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 17:19:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora